Tribunal: TJMT
Processo: 1013355-54.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013355-54.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAQUEL BALINHAS DE MOURA - CPF: 012.113.060-62 (APELADO), WINNER FLAVIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 083.684.385-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL – CONTRATO
S
DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SETOR PRIVADO – LIMITAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
MÉDIA DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL – EXTORSIVOS QUANDO

ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO EM UMA VEZ E MEIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa
média
de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima
da taxa
média
de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a
média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

2.
O caráter abusivo da taxa de
juros
contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

3
.
Somente é devida
a limitação da taxa de
juros remuneratórios

quando
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa
média
de mercado.

4.
A rigor do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Itaucard

S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara da Comarca de
Sorriso
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação
revisional
,
ajuizada
por

Raquel Balinhas de Moura
,

para

declarar abusivos os juros remuneratórios pactuados nos contratos celebrados entre as partes a
fim de
limitar à média de mercado praticada; descaracterizar a mora,
até que seja apurado em liquidação de sentença o valor efetivamente devido;
e
determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, após a compensação.
Por conseguinte,
condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o banco apelante
pugna, em síntese,
pelo reconhecimento da

não abusividade dos juros remuneratórios incidentes nos contratos.

Defende que a simples discrepância em relação à média de mercado disponibilizada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade.

Sustenta que
caracterizada a abusividade
quando os juros praticados no caso concreto fossem superiores a “uma vez e meia” (50%) o valor da média de mercado divulgada pelo BACEN
.

Argui a legalidade da capitalização dos juros e encargos moratórios.

Pondera a inexistência de dano material.

Subsidiariamente pede a incidência da Selic de forma isolada.

Postula pela fixação dos honorários de sucumbência com base na condenação.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
, id 217479457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação de revisão de contrato
s
de empréstimo
– crédito pessoal para o setor privado
.

Na exordial narra a autora que celebrou contrato de empréstimo e que enfrentando dificuldades financeiras realizou diversas renegociações.

Afirma que houve cobrança de juros remuneratórios abusivos e
pugna pela descaracterização da mora e
restituição em dobro.

Em sua defesa argui o banco
a inexistência de abusividade.

A sentença acolheu em parte os pedidos
, fazendo
constar a seguinte planilha com os contratos e renegociações questionados
:

Pois bem.

O cerne do recurso é apurar se os juros remuneratórios incidentes nos contratos celebrados realmente encontram-se dentro da taxa média de mercado e, portanto, não se configuram abusivos, devendo ser reconhecida a improcedência da revisional.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da análise detida dos autos, merece prosperar em parte o recurso.

É sabido que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Sabe-se que no
tocante à questão dos juros remuneratórios, a atual jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que o caráter abusivo deve ser demonstrado de acordo com as particularidades do caso concreto.

Para tanto, deve-se levar em consideração
as
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
‘
spread
’
da operação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento”
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese,
em verificação detida de todos os contratos discriminados pela apelada, somente encontram-se acima da taxa média de mercado, no patamar dito exorbitante, o contrato de empréstimo de nº 00000135982436-2, cuja cópia aportou aos autos no id
217479398.

Com efeito, os juros remuneratórios ajustados figuraram em 6,84% ao mês e a indicação média à época para a mesma modalidade contratual fixou-se em 3,50% ao mês.

Diante disso, concretamente os juros remuneratórios
encontram-se abusivos, tendo em vista que a Instituição Financeira apelante os fixou em patamar
quase que o dobro da média praticada pelo mercado à época da contratação.

Conforme
se apura da
consulta
realizada
junto ao
Bacen

para o período (
setembro/2018
) e modalidade (crédito pessoal
para o setor privado
) contratadas
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Verificou-se que nos demais contratos indicados, os juros remuneratórios encontram-se dentro da média praticada, o que enseja o reconhecimento dos argumentos do banco de inexistência de abusividade.

Considerando que a sentença não revisou capitalização dos juros, nem quanto aos encargos da mora, deixo de analisar os argumentos do apelo, no que tange às referidas cláusulas contratuais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TAXA DE JUROS - ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp
n.1.061.530
/RS).

Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média
de mercado.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

(
N.U
1012528-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
publicado
no
DJE
22/06/2024)

Quanto aos honorários de sucumbência, a rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Pelo
exposto,
dou
parcial
provimento ao apelo
,
para
: a)

manter a revisão e limitação dos juros remuneratórios fixados tão somente em relação ao
contrato de empréstimo de nº 00000135982436-2
; b)

afastar a revisão dos juros remuneratórios, em relação aos
demais contratos,
diante da
ausência de constatação da abusividade dos juros
; c) determinar a fixação dos honorários de sucumbência
(10%)
com base no proveito econômico obtido com a cláusula revisada, a ser
apurado
na liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024